Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE NO APP DO BANCO. ETINERÁRIO DO ATO CRIMINOSO. PRIMEIRO POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. BAIXAR PROGRAMA SUSPEITO EM SEU APARELHO CELULAR. SEGUNDO PELA INSEGURANÇA NO SISTEMA ANTIFRAUDE DO BANCO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E EMPRÉSTIMO. MOVIMENTAÇÃO FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bem como pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. No caso, verifica-se que o itinerário do fato criminoso passa – impreterivelmente - pela negligência da autora, baixar programa suspeito em seu aparelho celular, atitude injustificável, sem a qual a fraude não teria ocorrido, bem como - na sequência - pela falta de segurança no sistema antifraude do banco.
3. Na hipótese, quanto à responsabilidade da instituição financeira, considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor, condição não afastada pelo banco (transações atípicas), portanto, em um mundo cada dia mais virtual onde as instituições financeiras transportam/transferem os serviços realizados nas agências para bancos virtuais (aplicativos), sendo esses aplicativos a extensão da própria instituição bancária, não há como afastar parte de sua responsabilidade no fato criminoso.
4. Por outro lado, quanto à responsabilidade da autora, a conduta de instalar aplicativo no aparelho celular colide com todas as orientações de segurança que são normalmente repassadas ao consumidor, fato que permitiria incutir desconfiança no consumidor. Portanto, a imprudência da autora não pode ser ignorada, sob pena de se valer injustamente das proteções consumeristas e imputar ao banco uma responsabilidade maior do que a realmente vislumbrada nos autos.
5. Nesse contexto, verificado a concorrência de culpas, entre autor e réu, quando o comportamento do consumidor contribui para a produção do evento danoso, paralelamente à conduta igualmente lesiva do fornecedor. Embora não seja causa excludente de responsabilidade civil, a culpa concorrente atua como fator de redução da indenização devida, que passa a ser fixada proporcionalmente à atuação dos sujeitos envolvidos, conforme se abstrai do artigo 945 do Código Civil. Portanto, o valor indenizatório deve ser arbitrado de modo proporcional à participação de ambas as partes.
6. RECURSO PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.